Tribunal: TCU
Processo: 022.029/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de Termo de Execução Descentralizada que teve como objeto a expansão da qualificação social e profissional em áreas de difícil acesso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE em desfavor de Luiz Pedro San Gil Jutuca, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), da Associação Solazer e da Cooperativa IFEP, em razão de irregularidades na execução do Termo de Execução Descentralizada (TED) 2/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis.